Tribunal: CARF
Processo: 13707.002291/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13707.002291/2007-40
ACÓRDÃO
2202-011.039 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO LEMOS RAMALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIVERGÊNCIA ENTRE COMPROVANTE DE R
ENDIMENTOS E DIRF.
O ônus probatório da infração de omissão de rendimentos cabe à Fazenda
Pública, uma vez que compete à autoridade fiscal, no exercício de ati
vidade vinculada, diligenciar e demonstrar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária. Constatada divergência entre o comprovante de r
endimentos de posse do contribuinte e a DIRF, esta isoladamente não é s
uficiente para sustentar o lançamento decorrente de omissão de rendi
mentos, devendo prevalecer referido comprovante.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.039 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002291/2007-40
2
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
20/06/2007 (fl. 03), contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 04 a 08), que apurou um crédito tributário no montante de R$
7.967,80, acrescido dos juros de mora e da multa de ofício, resultante da revisão
da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2005, ano-calendário de 2004.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (fl. 06) foi apurada a infração de Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$ 27.763,66,
com IRRF de R$ 3.768,83, da fonte pagadora TV Ômega Ltda, resultante da
diferença entre o valor constante da Dirf e o declarado na DAA.
Em sua defesa, o Impugnante alegou, em síntese, que:
-não recebeu os rendimentos apurados na NL, pois possui o Comprovante de
Rendimentos entregue pela TV Ômega Ltda relativo ao ano de 2004, com valor de
R$ 29.046,93 (fl. 15);
- fez sua declaração calculando mês a mês os seus rendimentos de janeiro até
junho, tendo recebido contracheques até maio (fls. 17 a 21), e foi demitido da
referida empresa em julho de 2004 (fl. 12), sem o pagamento de nenhuma
indenização inclusive Férias;
- possui dúvidas quanto ao pagamento do mês de Julho de 2004, mais mesmo
somando esse mês, não se obtém o valor da Dirf;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.039 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002291/2007-40
3
- informa que pelo não recebimento das verbas indenizatórias e FGTS, está com
processo na Justiça do Trabalho contra a referida empresa (fls. 13 e 14).
Em atendimento ao art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1061, de 04/08/2010,
que acrescentou o art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, o
presente processo foi encaminhado à DRF de origem onde foi exarado o Despacho
Decisório da fl. 43, aprovando o teor do Termo Circunstanciado das fls. 39 a 42 e
decidindo pela manutenção do Lançamento, pois de acordo com a Fiscalização
não há, nos autos, fatos novos que importem na revisão de ofício, nos termos do
art. 149 do CTN, bem como, os valores pertinentes à fonte pagadora – TV ÔMEGA
LTDA - considerados na presente notificação, se reportam à Dirf .
Cientificado do referido Despacho Decisório por meio do Edital de fl. 48, o
contribuinte não se manifestou.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF
Ano-
calendário: 2004 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIVERGÊNCIA ENTRE CO
MPROVANTE DE RENDIMENTOS E DIRF. O ônus probatório da infração de
omissão de rendimentos cabe à Fazenda Pública, uma vez que compete
à autoridade fiscal, no exercício de atividade vinculada, diligenciar e de
monstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Constatad
a divergência entre o comprovante de rendimentos de posse do contri
buinte e a DIRF, esta isoladamente não é suficiente para sustentar o lança
mento decorrente de omissão de rendimentos, devendo prevalecer ref
erido comprovante.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a declaração está de acordo com o comprovante de
rendimentos entregue pela fonte pagadora; e que o recorrente não recebeu os rendimentos no
montante declarado pela fonte pagadora.
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.039 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002291/2007-40
4
VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
A discussão repousa sobre a omissão de rendimentos demonstrada na tabela
abaixo:
Valores Declarados (fl. 27)

Fonte Pagadora
Rendimento
Imposto Retido
02.131.538/0001-60
R$ 22.187,35
R$ 2.589,05

Dirf Relacionadas (fl. 37)

Fonte Pagadora
Rendimento
Imposto Retido
02.131.538/0001-60
R$ 49.951,01
R$ 6.357,88

Infração (fl. 06)

Fonte Pagadora
Rendimento
Imposto Retido
02.131.538/0001-60
R$ 27.763,66
R$ 3.768,83
Reclama o impugnante que da fonte pagadora não recebeu o valor informado em
Dirf e apresenta o comprovante de rendimentos de fl. 15, com o valor de R$
29.046,93 e IRRF de R$ 3.027,34, atinente ao ano-calendário 2004.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.039 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002291/2007-40
5
Nesse mister, importa revelar que o lançamento decorrente da citada omissão de
rendimentos foi baseado unicamente nos valores veiculados em Dirf. Nesse
contexto, frisa-se que tais informações são prestadas unilateralmente pela fonte
pagadora, sem o conhecimento prévio do beneficiário, e não estão isentas de
conter erros de preenchimento.
Nesse sentido, à exceção das presunções legalmente estabelecidas, o ônus
probatório da infração de omissão de rendimentos cabe à Fazenda Pública, uma
vez que compete à autoridade fiscal, no exercício de atividade vinculada,
diligenciar e demonstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, por
força do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1996:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (grifos acrescidos)
Há que se ressaltar ainda que a Fiscalização, ao analisar as alegações do
Impugnante, em atendimento ao art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1061, de
04/08/2010, limitou-se a registrar que não há, nos autos, fatos novos que
importem na revisão de ofício. Não houve a realização de qualquer diligência para
averiguar a correção da Dirf em relação ao comprovante apresentado pelo
Impugnante, não constando nos autos qualquer desqualificação deste
documento, por parte da Fiscalização.
De outra parte, considerando que o artigo 37, da Lei 9.430/1996, determina que
os comprovantes de escrituração devem ser conservados até que se opere a
decadência do direito da Fazenda Nacional constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios, e, no presente caso, tal decadência já foi alcançada,
seria infrutífera, por ocasião deste Julgamento, a realização de diligência para
sanar a divergência apontada e, eventualmente, desconsiderar o informe de
rendimentos apresentado.
Desta forma, considerando que o ônus da comprovação da omissão de
rendimentos imputada ao contribuinte é da autoridade fiscal e com alicerce no
princípio da livre convicção do julgador, insculpido no art. 29 do Decreto no
70.235/1972, entendo que deve ser considerado o valor informado pela fonte
pagadora no comprovante apresentado na impugnação, uma vez que não há no
lançamento qualquer fundamento para sua desqualificação como documento
comprobatório, além da mera comparação com informações prestadas pela
pessoa jurídica.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.039 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002291/2007-40
6
Assim, será afastada parte da omissão de rendimentos e, consequentemente, será
expurgado parte do IRRF atrelado à omissão, conforme tabela abaixo:
Valores Declarados

Fonte Pagadora
Rendimento
Imposto Retido
02.131.538/0001-60
R$ 22.187,35
R$ 2.509,05

Comprovante

Fonte Pagadora
Rendimento
Imposto Retido
02.131.538/0001-60
R$ 29.046,93
R$ 3.027,34

Infração a ser Mantida

Fonte Pagadora
Rendimento
Imposto Retido
02.131.538/0001-60
R$ 6.859,58
R$ 518,29
Por último, registre-se que não há como verificar a alegação do contribuinte de
que fez sua declaração calculando mês a mês os seus rendimentos recebidos de
janeiro até junho. Isso porque o Impugnante não juntou aos autos documentos
que comprovem sua alegação, mas tão somente os contracheques janeiro a maio
(fls. 17 a 21), que não são suficientes para confirmar o declarado em DAA.
Logo, os valores constantes do informe de rendimentos apresentado serão
considerados corretos e o cálculo do imposto devido passa a ser o seguinte:

Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido

A)
Rendimentos Tributáveis Declarados
R$ 82.913,30
B) Deduções Declaradas
R$ 18.408,51
C)
Omissão de Rendimentos Mantida no Julgamento
R$ 6.859,58
D)
Base de Cálculo Apurada (A - B + C)
R$ 71.364,37
E)
Imposto Apurado Após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
R$ 14.548,30
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.039 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002291/2007-40
7
F)
Imposto Pago Declarado
R$ 12.470,85
G)
IRRF sobre Infração
R$ 518,29
H)
Saldo de Imposto a Pagar Declarado
R$ 191,06
I)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
R$ 1.368,10
Por fim, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, sendo devido o
imposto de renda suplementar de R$ 1.368,10, a ser acrescido de multa de ofício
e juros de mora.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 78
DF CARF MF
Original